Tribunal: TCU
Processo: 007.055/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5579/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.055/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Andrade (XXX.231.082-XX); Carlos Wagner de Jesus Toscano (XXX.878.762-XX); Edriani Malcher da Silva (XXX.908.892-XX); Elliton Cardoso Costa (XXX.920.582-XX); Fernanda de Castro Lopes (XXX.667.663-XX); Flaviana Martins Leite (XXX.000.163-XX); Glenia Kelly Santos Pires (XXX.319.178-XX); Lawrysson Jorge Vieira Ramos (XXX.266.063-XX); Maria da Conceicao Caldas de Brito (XXX.816.447-XX); Raquel Lima de Lima (XXX.779.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.